Tribunal: STF
Processo: ARE 665977
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO SOB A ÉGIDE DA VIGENTE CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ESTABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. RECURSO EXTEMPORÂNEO. INTERPOSIÇÃO ANTES DE PUBLICADA A DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES.



    1. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar os fundamentos da decisão atacada, por isso que, deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal, o que, à luz da Súmula 287 do STF e do § 1º do artigo 317 do RISTF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. Precedentes: AI n. 835.505AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16.08.2011 e RE n. 572.676-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17.05.2011.



    2. É extemporâneo o recurso apresentado antes da publicação do acórdão recorrido, revelando-se prematuro e, a fortiori, inadmissível. Precedentes: AI n. 796118-AgR, Plenário, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 08.08.2011 e RE n. 461.505-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffolli, DJe de 10.05.2011.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO EM REGIME TEMPORÁRIO APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. 1. Inexiste direito líquido e certo à estabilidade no serviço público para aqueles que, após a Constituição de 1988 e sem aprovação prévia em concurso público, são contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido.“



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.